Tribunal: TJBA
Processo: 8001660-44.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001660-44.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: RENAN ANDRADE DOS REIS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA DE AQUINO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO CONSUMIDOR MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária.

2. O embargante alegou contradição ao se reconhecer que a transferência foi realizada pelo consumidor e, ainda assim, manter a responsabilidade do banco, bem como omissão quanto à necessidade de prova do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão quanto (i) à responsabilização da instituição financeira em caso de fraude por engenharia social com participação do consumidor; e (ii) à caracterização do dano moral independentemente de prova específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

5. Não há contradição, pois o acórdão reconheceu que a fraude ocorreu mediante induzimento do consumidor e concluiu, de forma coerente, que tal circunstância integra o risco da atividade bancária.

6. A responsabilidade da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, diante da ausência de mecanismos eficazes de segurança para prevenir operações atípicas.

7. Não há omissão quanto ao dano moral, pois o acórdão expressamente reconheceu sua configuração in re ipsa em casos de fraude bancária, em razão da violação à segurança e confiança na relação de consumo.

8. A alegação de culpa exclusiva da vítima foi afastada, pois a participação do consumidor não rompe o nexo causal quando decorrente de fraude inserida nos riscos do serviço.

9. Os embargos revelam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento:”
“1. Não há contradição quando o acórdão reconhece fraude por engenharia social e mantém a responsabilidade da instituição financeira com base no risco da atividade. 2. O dano moral decorrente de fraude bancária configura-se in re ipsa, dispensando prova específica. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001660-44.2022.8.05.0150
, em que figuram como embargante
BANCO PAN S.A.
e como embargada
RENAN ANDRADE DOS REIS DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator